Tribunal: TJMT
Processo: 1008299-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008299-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), BENEDITO TAQUES - CPF: 173.406.241-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– DECISÃO QUE AFASTOU A LEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A UM DOS IMÓVEIS -
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA

- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. Em que pese atualmente constar nome de terceiro nos dados do cadastro municipal em relação ao imóvel discutido, isso não significa que à época do fato gerador o imóvel não pertencia ao executado.

3. Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva, deve ser reformada a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M.
Jones Gattass Dias,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 10816-82.2005.811.0002 – Cód. 89281, proposta em face do
BENEDITO TAQUES
, que julgou, parcialmente, procedente a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Agravante, com relação ao imóvel n. 50889, inscrição imobiliária n. 301.349.0134.0000.

O Agravante sustenta como causa de pedir recursal que que somente é admitida a oposição de exceção de pré-executividade relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, a que não se insere a ilegitimidade passiva dos agravados por exigir abertura cognitiva.

Assevera a reforma da decisão atacada, alegando que a execução fiscal de débitos de IPTU – exercícios financeiros 2000 a 2004 – referente a 3 (três) imóveis, inscrição imobiliária no 301.347.0347.0000 (imóvel no 50875), inscrição imobiliária n. 301.349.0134.0000 (imóvel n. 50889) e n. 301.475.0742.0000 (imóvel n. 51726) e que a execução fiscal foi corretamente proposta, uma vez que, no Sistema Betha Tributos, constava o nome do executado como proprietário do imóvel à época da propositura da ação.

Sustenta o equívoco na decisão agravada, ao se basear somente em alteração cadastral feita após o ajuizamento da ação, uma vez que o Agravado não contestou a propriedade da Inscrição Imobiliária n. 301.349.0134.0000, em que o Magistrado singular reconheceu sua ilegitimidade passiva.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

A concessão de efeito suspensivo foi deferida – id. 8179340 -.

Apresentado contrarrazões pelo Agravado – id. 10074547-.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 12131477 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade em que se alegava a ilegitimidade passiva do agravante
, com relação ao imóvel n. 50889, inscrição imobiliária n. 301.349.0134.0000.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo
Município de Várzea Grande
em face do executado
Benedito Taques
, na qual visa o recebimento do montante de R$ 27.084,73 vigente na época.

O executado, ora agravado, opôs exceção de pré-executividade pleiteando o reconhecimento da ilegitimidade passiva, confessa ser proprietário do imóvel situado na Avenida Alzira Santana no 1790 (imóvel no 51726),
mas alega não ser proprietário do imóvel situado no mesmo logradouro, mas de número 1568 (imóvel no 50875).

O juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade reconhecendo a ilegitimidade passiva do excipiente quanto ao imóvel de n. 1.571 da Inscrição Imobiliária n. 301.349.013.40000, ordenando o prosseguimento do feito em relação às Inscrições Imobiliárias de ns. 301.347.034.70000 e 301.475.074.20000.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se sobre a ilegitimidade passiva do executado em relação ao imóvel localizado na Avenida Alzira Santana, no 1571 ( Inscrição imobiliária no 301.
349.
013.40000).

Como se verifica das CDAs, a Fazenda Pública de Várzea Grande executa débitos referentes a 3 (três) imóveis diferentes localizados na Avenida Alzira Santana, de nos 1568, 1571 e

1790.

Na decisão agravada, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do executado, ora agravado, em relação ao imóvel localizado no número no 1571, em razão da inscrição imobiliária atualmente se encontrar em nome do Sr. Guilherme Faim Pieri, inexistindo qualquer comprovação de ser o agravado possuidor ou proprietário do imóvel.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Em que pese a conclusão do juízo
a quo,
o mero fato de não mais constar atualmente no cadastro municipal o nome do executado e sim de terceiro, qual seja, Guilherme Faim Pieri, isso não significa que o imóvel não pertencia ao executado à época dos débitos cobrados (2000 a 2004).

Ora, em sede de exceção de pré-executividade, incumbe ao sujeito passivo comprovar de forma inequívoca que não era responsável pelos débitos cobrados no momento do fato gerador.

Dessa forma, se não há prova inequívoca que o agravado não é responsável pelo crédito do IPTU dos imóveis em discussão, atrai-se, portanto, a necessidade de dilação probatória, o que não é permitido por meio da Exceção de Pré-Executividade.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.I - é possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória. II - O nome do agravante inscrito na cda gera presunção relativa (ctn, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária. III – É pacífico o entendimento do stj de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que os nomes dos sócios não constam da cda e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (agrg no aresp 587.319/es, rel. Ministra assusete magalhães, segunda turma, dje 15.9.2015). IV - Recurso desprovido. (N.U 1001821-49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RETIRADA DE EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NULIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como conduta repreensível na forma em que administra os bens integrantes da pessoa jurídica devedora, ou seja, só poderá ser responsabilizado por débitos fiscais da empresa quando estiver comprovado que agiu em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o art. 135 do CTN.

2. Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no caput do art. 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória, tal como ocorreu na hipótese versanda.

3. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução fiscal por ela manejada.

(N.U 0009946-92.2009.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 16/11/2016)

Partindo dessas premissas, necessário se faz a reforma da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, razão pela qual o provimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar a ilegitimidade passiva reconhecida quanto ao débito da inscrição cadastral no 301.349.013.40000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020